Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701373-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA LUZIA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSA LUZIA DA SILVA contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pela ora agravante em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu a inversão do ônus da prova na decisão de saneamento (ID 221958017 da origem). A agravante alega nas razões de ID 67918701 que “o cerne da questão, gira em torno, de suposta falha na prestação de serviços de consumo de água, com o fim de restabelecer o fornecimento à residência da ora agravante, interrompido sob a alegação de inadimplência e discutir a legalidade da cobrança de valores antigos”. Aduz que reside com a família em condição de vulnerabilidade econômica e social, com apenas a renda do benefício de prestação continuada de seu filho, sem condições técnicas de comprovar o erro alegado ou outra falha de serviço. Ressalta que o corte foi motivado por dívida de 2019, mas realizou o pagamento das quatro últimas faturas, conforme determina a Resolução 14/2011 da ADASA. Aponta que “de acordo com a Resolução no 014, de 27 de outubro de 2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, na redação dada pela Resolução no 10/2022, sempre que o consumo medido for superior à 30% (trinta por cento) do consumo médio, o prestador de serviços deve notificar o usuário, para que o usuário adote as medidas necessárias para o restabelecimento da normalidade do consumo”. Alega que a ré tem condição técnicas para verificar se o medidor de água do imóvel está funcionando corretamente e se o aumento substancial do consumo deve ser imputado à consumidora. Argumenta que em caso de aumento do consumo a ré deveria verificar a existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo ou demonstrar fato modificativo, extintivo, impeditivo do direito da parte autora. Afirma que a inexistência de prova da agravada de realização de vistoria ou produção de atestado de regularidade do hidrômetro configuram elementos de verossimilhança e de vulnerabilidade informacional/técnica suficientes para que seja determinada a inversão do ônus da prova. Ao final, requer “o efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão do MM. Juiz a quo de Id. 221958017, tenha sua eficácia suspensa para que seja determinada a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC, até a decisão final do presente agravo”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 186008150). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, com eventual prolação de sentença antes da análise do cabimento da inversão do ônus da prova. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da ação de obrigação de fazer até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora